Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 618 —Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça). Caso em que a cédula de crédito bancário foi firmada em data posterior ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, a tarifa de cadastro foi expressamente prevista no instrumento e cobrada no início do relacionamento e não foi demonstrada a sua abusividade em valores de mercado, pois inexistente prova em contrário.
2. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a validade da cobrança de ressarcimento de despesa com registro de contrato está condicionada à verificação da efetiva prestação do serviço e à análise acerca da inexistência de onerosidade excessiva. Gravame registrado e não demonstrada sua abusividade em valores de mercado, pois inexistente prova em contrário. Assim, à míngua de comprovação da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade da cobrança, conforme definido pelo STJ.
3. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia está condicionada à verificação da efetiva prestação do serviço e à análise acerca da inexistência de onerosidade excessiva. Caso em que a cédula de crédito bancário prevê expressamente a cobrança de valor sob esse título. Comprovado se tratar de serviço efetivamente realizado e não demonstrada sua abusividade em valores de mercado, cobrança que deve ser mantida.
4. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 972), nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Caso em que a contratação do seguro está prevista no contrato celebrado, de forma opcional. Contratação efetivamente realizada com seguradora que, ao que demonstrado, não integra o grupo econômico da financeira. Comprovada a contratação do serviço e a destinação do valor recebido à finalidade que ensejou a sua cobrança. Como definido em sentença, não há ilegalidade abstrata na contratação do seguro que se deu de forma expressa, livre e não impositiva e não comprovada abusividade em valores de mercado.
5. Recurso conhecido e não provido.